Tribunal: TJSP
Processo: 2103467-29.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Mandado de segurança originário. Autoridades coatoras incorretamente indicadas, mesmo após a impetrante ser provocada à correção. Ato judicial impugnado que não possui conteúdo decisório. Mero despacho. Ilegalidade não demonstrada. Ausente direito líquido e certo a ser tutelado por mandado de segurança. Denegação da ordem.